Tribunal: TJBA
Processo: 8076999-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076999-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIAS ALVES SANTOS registrado(a) civilmente como ELIAS ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
ANDREA ALVES SANTOS

AGRAVADO: JAQUELINE GONCALVES REIS e outros

Advogado(s)
:
DIANNE LYS MOURA REZENDE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM 80% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA R$ 150,00. RENDA COMPROVADA DE APROXIMADAMENTE R$ 5.300,00. COGNIÇÃO SUMÁRIA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento contra decisão que arbitrou alimentos provisórios no valor de 80% do salário-mínimo em favor de menor, com pretensão de redução para R$ 150,00 mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se o valor de alimentos provisórios fixado em 80% do salário-mínimo se mostra excessivo diante da capacidade econômica do alimentante e das necessidades da alimentanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O critério para fixação de alimentos decorre da conjugação proporcional entre a possibilidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

3.2 -
O agravante informou trabalhar como motorista vinculado a dois aplicativos de transporte de passageiros, Uber e 99 Pop, tendo juntado a sua contestação telas estatísticas dos citados aplicativos que apontam um rendimento de aproximadamente R$ 1.500,00 no aplicativo 99 e R$ 3.800,00 no Uber, no mês de outubro/2024, o que corresponde a uma renda de aproximadamente R$ 5.300,00.

3.3 - C
om base no princípio da paternidade responsável, o pai possui a obrigação de buscar meios para prover o sustento da criança, mesmo diante de dificuldades. Este compromisso não é apenas legal, mas também ético, representando a base para a construção de um ambiente que assegure o pleno desenvolvimento da criança como sujeito de direitos.

IV. DISPOSITIVO

4 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, § 1º; CPC, art. 931.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8076999-03.2024.8.05.0000
, sendo parte Agravante
E. A. S.
e parte Agravada
T. R. A. representada por J. C. R.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.